Tribunal: STF
Processo: HC 219070
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Contrabando. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo. 



    3. Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta “existência de uma organização criminosa, voltada à prática de delito de contrabando de cigarros, na Cidade de Tenente Portela com ramificações na região de Seberi e Frederico Westphalen”. O Juízo da 3ª Vara Federal de Passo Fundo/RS decretou a prisão preventiva do investigado.



3. Inconformado com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 166.124, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso, a autoridade impetrada não divergiu desse entendimento, ao assentar que “as instâncias antecedentes salientaram que durante a investigação a organização criminosa manteve-se em atividade, justificando a necessidade da custódia prisional para desarticulação do grupo. Além disso, em relação ao recorrente, ressaltaram o risco concreto reiteração delitiva por já ter sido ‘preso por contrabando de cigarros anteriormente ao flagrante de competência desta 3ª Vara Criminal, visto que também foi flagrado pelo mesmo delito em 29.03.2021, no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme IPL nº5000260-59.2021.4.03.6006”.



9. No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal afirmou:



    “Quanto ao cabimento da prisão preventiva, tenho como presentes os pressupostos autorizadores de sua decretação, nos termos já elencados pela decisão de primeiro grau, que identificou suporte fático suficiente a justificar o decreto prisional, evidenciado: (a) na gravidade concreta do delito, diante do grande porte da organização criminosa (‘26 apreensões de cargas de cigarros estrangeiros; 08 carros apreendidos; 29 caminhões apreendidos; 40 pessoas presas em flagrante; 21.263 caixas de cigarros apreendidos (10.631.500 maços) Valor das cargas: R$ 53.157.500,00(cinquenta e três milhões, cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais) Valor dos tributos: R$ 26.572.750,00)’ (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1,autos nº 5007528- 44.2021.4.04.7104) ; (b) nos indícios de envolvimento com organização criminosa voltada ao contrabando em larga escala, com expertise, disponibilidade logística e de recursos para o cometimento do crime; e (c) na tendência à reiteração delitiva demonstrada pelo paciente, que fora preso em flagrante anteriormente em duas ocasiões, em 29/03/2021 e21/10/2021, durante o transporte de expressivas cargas de cigarros contrabandeados” (grifei).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator